Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado após a interposição de apelação, mas ainda não distribuída. O recurso foi interposto por SELCI MARIA BECKER MARINI, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, formulados na ação ajuizada em desfavor de FAHUB e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA, processo n. 0728628-17.2022.8.07.0001. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: SELCI MARIA BECKER MARINI ajuizou ação de conhecimento combinada com tutela de urgência em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB, partes qualificadas. Indica que a autora e seu marido - Sr. ONILDO JOÃO MARINI - eram beneficiários do plano de saúde coletivo BLUE 600 NAC QP PJCA operado pela AMIL – Primeira Ré, sendo ele o titular e ela, a dependente. O plano tem como estipulante/administradora a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília – FAHUB, Segunda Ré. O contrato de plano de saúde foi firmado em 01/11/2012 (DOC 7) e, em 01/02/2013, foi feito um aditivo com a inclusão de cláusula de remissão de 60 (sessenta) meses, conforme consta no sistema da Ré. Acrescenta que o Sr. Onildo faleceu em 08/11/2021 e o plano de saúde da Autora foi cancelado em 13/12/2021, em total desrespeito à cláusula de remissão. Aponta que a referida cláusula de remissão garantia que os dependentes fossem mantidos gratuitamente no plano de saúde por 60 meses após a morte do titular. Porém, os prepostos da primeira ré omitiram tal informação e, de modo ilícito, tentaram induzir a autora a pedir cancelamento. Porém, ante a busca de esclarecimentos pela autora, o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela primeira requerida em 13/12/2021. Pretende em sede de antecipação de tutela determinar que as Rés reintegrem e mantenham a Autora na cobertura do plano de saúde até então gozado, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigente. No mérito, a confirmação da liminar, para manter a Autora na cobertura do plano de saúde até então gozado antes do falecimento de seu marido, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigentes, pelo prazo de remissão de sessenta meses; danos morais de R$10.000,00; danos materiais de R$7.523,71, correspondente ao tempo que pagou plano de saúde após o óbito do marido; Devolução parcial do valor cobrado pela Amil no mês de dezembro/21. Citada, a Amil Assistência Médica Internacional S.A – primeira ré, apresentou contestação no ID 135596031, acompanhada de procuração e documentos. Explica que o contrato da autora não prevê cláusula de remissão paras os familiares do beneficiário sem pagamento de prêmio. Acrescenta que fez comunicação por ofício à FAHUB, em 2017, informado que não seriam realizadas inclusões de beneficiários por remissão, tendo em vista a inexistência de previsão contratual. Que eventuais concessões de remissão foram feitas sem lastro contratual. Indica que não há se falar em ressarcir valores para a autora. Aponta que a situação não ensejou danos morais. Conclui pela improcedência. Citada, a Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento Científico E Tecnológico Do Hospital Da Universidade De Brasília – FAHUB aApresentou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito que a restrição quanto a permanência da Autora, jamais foi ato deliberado da Contestante, mas determinação da AMIL. Que o contrato não prevê cláusula de remissão; que atuou conforme as disposições contratuais. Assim, pede a improcedência. Réplica no ID 138215009, com reiteração de falas anteriores, e apontamento de que a requerida não demonstrou a inexistência da cláusula contratual de remissão. Ainda aponta intempestividade da contestação da FAHUB. Acrescenta-se que, antes da citação dos réus, a autora interpôs agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Esta relatoria concedeu a liminar para que a assistência médica à demandante fosse restabelecida. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas para determinar que ambas as requeridas, solidariamente, restituam o valor R$2.771,88 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 2/3 da parcela de dezembro de 2021, com correção desde o desembolso, e juros desde a citação. Julgo improcedentes os demais pedidos. Extingo o feito com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca e desigual, condeno o autor a 90%, e as requeridas em 10% das custas processuais. Os honorários em benefício dos advogados do polo passivo são integralmente do procurador da AMIL, tendo em vista a intempestividade da outra contestação.” Informados sobre a prolação da sentença, o agravo de instrumento foi extinto por perda do objeto. SELCI MARIA BECKER MARINI interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial e quanto ao pedido de sua manutenção no plano de saúde, em razão da remissão contida no contrato. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que as Apeladas reintegrem imediatamente a Apelante na cobertura do plano de saúde até então gozado, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigentes” (ID. 40824046 - Págs. 1/23). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A regra insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como presentes esses requisitos. A cláusula de remissão, presente em alguns contratos de planos de saúde, consiste na garantia de continuidade da cobertura para os dependentes e em caso de morte do titular, pelo período especificado no contrato e sem cobrança da contraprestação. Tem por objetivo a proteção dos dependentes, mediante a extensão do serviço de assistência médica e hospitalar por período de tempo determinado e como forma de amenizar os efeitos da ausência repentina do provedor. Nesse sentido, já se manifestou essa corte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REMISSÃO. AGREGADO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS CONTRATUAIS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto. 2. A exclusão do agregado como beneficiário da cláusula de remissão, ao passo que o direito resta assegurado ao cônjuge e filhos do titular falecido, revela-se abusivo e desarrazoado, sobretudo no caso em que o requerente, relativamente incapaz, era dependente economicamente do irmão titular, sendo o único a figurar no contrato nesta condição. 3. As provas dos autos demonstram o preenchimento do requisito contratual de idade do titular ao tempo da contratação. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1401671, 07164333420218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que a viúva pretende prosseguir com contrato de plano de saúde por morte do titular - seu esposo falecido e ex-empregado da ECT, postulando a assunção da titularidade, após o transcurso do prazo de remissão e mediante o pagamento da contraprestação. 2 - O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que "A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto." (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). E que "O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS)." 3 - In casu, a autora se dispôs a assumir o pagamento integral da contraprestação respectiva para sua manutenção nas mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía, quando ainda vigente o vínculo laboral de seu falecido marido com a ECT, de modo que sua pretensão se coaduna com o princípio da manutenção do equilíbrio atuarial, com o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com o teor da Súmula Normativa 13 da ANS, e com o entendimento exposto no REsp 1457254/SP, a exigir a reforma da sentença de improcedência. 4 - Dado provimento ao apelo. (Acórdão 1260326, 07315425920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a demandante não dispor do instrumento de aditivo contratual onde essa garantia fora pactuada, é certo que anexou extrato do contrato, onde estão enumeradas todas suas características e, ao final, consta a cláusula de remissão por 60 meses (ID 132835065 – autos originários). E quanto a isso, a sentença aduziu que a AMIL “fez comunicação, em 2017, reafirmando a ausência de direito à remissão ou de inclusão de beneficiário, em razão de ausência de previsão legal”. Entretanto, o documento juntado pela autora evidencia que a consulta aos dados do usuário no site da AMIL foi feita em 13/12/2021. Nessa data ainda constava a previsão de remissão. Cuida-se de dados do cadastro do plano extraídos do Portal do Beneficiário, em sítio eletrônico da AMIL, que revela a probabilidade de veracidade dos fatos narrados pela autora e, consequentemente, a plausibilidade do direito invocado e probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, o perigo de dano se evidencia diante do fato de a autora, com 82 anos de idade, se ver na obrigação de contratar outro plano de saúde, arcando com custos elevados e para suprir a falta do serviço de assistência médica que deveria ser prestado pelas suplicadas. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e determinar às apeladas o pronto restabelecimento da assistência médica à autora, conforme cobertura vigente ao tempo do cancelamento e nas mesmas condições. Fixo o prazo para cumprimento voluntário da ordem judicial em 5 (cinco) dias, após os quais sofrerão multa diária por ora estipulada em R$500,00 e limitada a R$50.000,00, sem prejuízo de eventual majoração e aplicação de outras medidas persuasivas para assegurar a efetividade da medida. Anote-se prioridade na tramitação, haja vista que a suplicante conta com 82 anos de idade. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.